Tribunal: TJMT
Processo: 0003297-93.2019.8.11.0025
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0003297-93.2019.8.11.0025

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[PROPRIEDADE, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATOR:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A).
TA
TI
ANE
COLOMBO]

Parte(s):

[ADERVAL BENTO - CPF: 025.013.708-99 (APELADO), CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO), ANTONIO BONY DA SILVA - CPF: 276.588.309-25 (APELANTE), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), CASSIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 010.793.197-43 (ADVOGADO),
GUSTAVO
MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (ADVOGADO), ODAIR BENTO - CPF: 464.706.541-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE ANTONIO BONY DA SILVA REPRESENTADO POR PATRÍCIA CRISTINA DA SILVA OSS EMER (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA POR FAL
TA
DE FUNDAMEN
TA
ÇÃO – ANÁLISE COM O MÉRITO - PENHORA DE IMÓVEL RURAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA ANTERIOR À EXECUÇÃO - POSSE ANTIGA E INCONTES
TA
DA - ESCRITURA PÚBLICA - FRAUDE À EXECUÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO - SÚMULA 375 DO STJ - CONJUNTO PROBATÓRIO FAVORÁVEL AO EMBARGANTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Rejei
ta
-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença.

2. A alegação de nulidade da sentença por fal
ta
de fundamen
ta
ção não prospera quando o magistrado analisa adequadamente as provas produzidas e fundamen
ta
sua decisão, enfren
ta
ndo a questão central dos embargos.

3. Nos termos da Súmula 84 do STJ, "É admissível a oposição de embargos de terceiro
fundados
em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro".

4. Conforme es
ta
belece a Súmula 375 do STJ, "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".

5. Não se configura fraude à execução quando comprovado por robusto conjunto probatório documen
ta
l e testemunhal que o embargante exercia posse e propriedade sobre o imóvel muito antes do ajuizamento da execução.

6. O ônus da prova quanto à fraude ou simulação recai sobre quem a alega (art. 373, I, CPC), não sendo suficientes meras conjecturas e presunções baseadas no parentesco entre as partes e no suposto preço vil.

7. Recurso de apelação
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Tra
ta
-se de recurso de apelação cível interposto por
ESPÓLIO DE ANTONIO BONY DA SILVA REPRESEN
TA
DO POR PATRÍCIA CRISTINA DA SILVA OSS EMER
contra a sentença que nos
Embargos de Terceiro n. 0003297-93.2019.8.11.0025 interposto por

ADERBAL BENTO, julgou
PROCEDENTE a pretensão inicial, para desconstituir a constrição levada a efeito na ação principal (5017-81.2008.8.11.0025), reconhecendo a posse e domínio do embargante sobre o imóvel rural medindo 699,2208 hec
ta
res, localizado na Gleba Rio Preto e registrado na matrícula nº 2.525, Livro 02, Registro Geral, do 1º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Juína, isen
ta
ndo-o de servir de garantia para satisfação de dívida que não diz respeito ao seu dono.

Ante a sucumbência integral do embargado, condenou-o ao pagamento das cus
ta
s processuais, em reembolso quanto ao valor inicial e as remanescentes, bem como no pagamento de honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% sobre o valor corrigido e atualizado da causa, em favor do advogado que represen
ta
os interesses da parte vencedora.

Argui o recorrente a nulidade da sentença, uma vez que o magistrado singular deixou de se manifes
ta
r sobre vários pontos da sentença, sem fundamentá-los.

No mérito, alega que a r. sentença não analisou a questão do reconhecimento de firmas, as quais, segundo a lei e a jurisprudência, devem balizar as da
ta
s das negociações, por
ta
nto, como o reconhecimento de firmas no contrato ocorreu somente após a ci
ta
ção, tem-se que referido instrumento foi forma
ta
do quando já corria a execução e não poderia a sentença considerar como válido o contrato em desfavor do ora embargado/exequente.

Aduz que a Escritura Pública foi considerada válida e eficaz, mesmo tendo sido formalizada após a ci
ta
ção do devedor/execu
ta
do, ex-proprietário do imóvel, ou seja,
ta
l fato, por si só, já caracteriza má-fé do adquirente, ainda mais que o vendedor/execu
ta
do, é seu irmão.

Salien
ta
que o embargante afirma que adquiriu a área em virtude de uma dívida que seu irmão (ODAIR BENTO – execu
ta
do na ação de execução 0005017-81.2008.11.0025) possuía com ele, mas nada provou e a sentença não teceu qualquer consideração sobre es
ta
alegação.

Assevera que o depoente JOSÉ MARCHI, que participou como testemunha na malfadada negociação, afirmou que não leu o documento que assinou como testemunha.

Des
ta
ca que em relação à alegação da prova da propriedade do imóvel a testemunha RODRIGO ANDRIOLI DE OLIVEIRA, afirmou que prestou serviços no imóvel, com a cole
ta
de coordenadas geográficas e quando pergun
ta
do se a documen
ta
ção fei
ta
com
ta
is coordenadas teria sido em nome do embargante ou do irmão do embargante (ODAIR BENTO), o qual cons
ta
como proprietário junto ao Registro de Imóveis, a testemunha não soube responder, dizendo que somente tirou as coordenadas e que a sequência do trabalho não foi ele quem realizou.

Afirma que a sentença deixou de analisar os vícios e não precisou valorar o depoimento da testemunha, a qual comprova que o valor pelo qual a área fora negociada é irrisório, o que confirma a simulação.

No mais, requer o provimento do recurso a fim de a sentença seja anulada ou reformada com a improcedência da ação.

Nas contrarrazões (ID 182117895), o apelado argui a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, requer o desprovimento do recurso e a condenação do recorrente em mul
ta
por litigância de má-fé (art. 80, I e II, do CPC/15).

É o
relatório.-

SUSTEN
TA
ÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
GUS
TA
V
O
MARCHI BENTO, OAB/SC 54854-A.

V O T O
(
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO -
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Em suas contrarrazões, a parte apelada suscita a presente preliminar, sob o argumento de que o recurso não aponta os fundamentos jurídicos pelos quais ataca a sentença, possuindo nítido propósito procrastinatório.

Alega a existência de violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que a recorrente

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, o que não ocorreu no caso.

Ao final, requer o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 1.010, inciso II, do CPC/15.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“
Art. 932. Incumbe ao relator: [...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;
” (
g.n
.).

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV -
o
pedido de nova decisão.
”

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte apelante se insurgiu contra a sentença, citando trechos do
decisum
e pugnando pela reforma da sentença que julgou procedente os embargos de terceiro.

No caso em tela, o apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo às alegações do recorrente.

Portanto,
rejeito
a
preliminar

V O T O
(
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

A presente preliminar de nulidade da sentença arguida pelo apelante confunde-se com o mérito e com ele será
analisada
.

V O T O
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o apelado
ADERVAL BENTO
opôs
Embargos de Terceiro n. 0003297-93.2019.8.11.0025 em face do embargado/apelante
ANTÔNIO BONY DA SILVA,
em razão da penhora de seu imóvel

matriculado sob nº 2.525, livro 02, do Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Juína/MT, denominado “área de terras gleba “Rio Preto”, com 699,2208 hec
ta
res, no município de Juína/MT”.

O embargante

ADERVAL BENTO

alegou que ANTÔNIO BONY DA SILVA move execução de título judicial nº 0005017-81.2008.11.0025 em face de ODAIR BENTO (irmão do embargante).

Na execução ajuizada por ANTONIO BONY DA SILVA em face de ODAIR BENTO (irmão de ADELVAL BENTO, ora embargante), alegou ser credor da importância de R$ 38.000,00, decorrente da no
ta
promissória de ID 54395538 – autos de origem, com vencimento em 03/12/2007 e em abril/2021, ANTONIO BONY DA SILVA requereu a penhora do imóvel de matrícula nº 2525, denominado “área de terras gleba “Rio Preto”, com 699,2208 hec
ta
res, no município de Juína/MT, informando que o débito atualizado impor
ta
va em R$ 283.261,85, conforme planilha de débito (ID 54514075 – autos de origem).

Cons
ta
ainda da execução que ODAIR BENTO alegou que o imóvel não mais lhe pertencia e já que teria sido alienado a seu irmão (ADERVAL BENTO), sendo determinada a intimação do suposto terceiro adquirente, que ajuizou ação inciden
ta
l de embargos de terceiros, afirmando ser legítimo senhor e possuidor do imóvel descrito como área de terras denominada Gleba Rio Preto, com 699,2208 ha., sendo os embargos de terceiro extintos, sem julgamento de mérito, por ausência de recolhimento das cus
ta
s iniciais sobre o valor corrigido da causa (n. 3298-93.2019.811.0025), sendo deferida a penhora sobre o bem, conforme Termo de Penhora (ID 94233568).

Nos embargos de terceiro, o embargante ADERVAL BENTO alegou que a penhora levada a efeito na execução de título judicial n. 0005017-81.2008.8.11.0025, recaiu sobre o imóvel de sua propriedade, registrado na matrícula nº 2.525, livro 02, Registro do 1º Serviço de Registro de Imóveis de Títulos da Comarca de Juína/MT, adquirido de seu legítimo proprietário, ODAIR BENTO (seu irmão), em 01/06/2005.

Ressaltou que tomou posse do imóvel em 2003 e em 2005 firmou com o seu irmão ODAIR BENTO (execu
ta
do na execução movida por ANTONIO BONY DA SIVLA), contrato de compra e venda do imóvel (ID 116898036), quando a execução sequer tinha sido propos
ta
pelo embargado/ANTONIO BONY DA SILVA, sendo que a procuração
concedendo-lhe
todos os poderes inerentes à propriedade, foi lavrada em 26/02/2010, ou seja, somente formalizou a situação que de fato já ocorria na prática.

Aduziu que a medida de urgência foi deferida na execução para suspender os atos expropriatórios em relação ao referido imóvel na execução.

O embargado/exequente apresentou contes
ta
ção arguindo, em preliminar, defeito na indicação do valor da causa, pois o valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem que se pretende excluir da constrição e não ao valor declarado na escritura.

Argui, ainda, que como o devedor principal e alienante do imóvel (ODAIR BENTO) é irmão do embargante e o advogado que assinada a peça, seu sobrinho, não seria crível que só tomou ciência da execução na data de intimação da penhora, assinalando que o prazo legal (5 dias da ciência da penhora) já havia se esvaído muito antes do protocolo da peça incidental.

No mérito, alegou que o compromisso de compra e venda, registrado no CRI da Comarca, foi produzido como se referente a um ato perpetrado no ano de 2005, mas as assinaturas e o reconhecimento de firma foram realizados somente em 22/12/2019, ou seja, um dia depois de o execu
ta
do ser ci
ta
do na execução, o que demonstra a fraude no documento, salien
ta
ndo que a procuração outorgada pelo devedor a seu irmão somente continha poderes de administração da coisa, não servindo como instrumento adequado a se inferir que se tra
ta
va de mandato com poderes especiais de alienação para si mesmo. Asseverou que a escritura de compra e venda foi lavrada um mês após a ci
ta
ção do execu
ta
do da execução, revelando a fraude na alienação, bem como que o valor da compra e venda seria irrisório, muito inferior ao valor venal do bem e apesar de defender a posse sobre a coisa, não conseguiu o embargante demonstrar a validade de seus argumentos, pois não possui um único documento a osten
ta
r o alegado domínio fático sobre o imóvel.

No ID 116898030, ao sanear o feito, o magistrado salientou que a questão central reside na existência ou não da fraude à execução, suscitada pelo exequente com base nas datas e fatos que antecederam a penhora e que se sucederam ao ajuizamento da ação, razão pela qual é curial permitir aos litigantes que produzam as provas que entenderem de direito, no prazo de 15 dias, sob pela de preclusão.

No ID 116898032, o magistrado deferiu o efeito suspensivo, sem prejuízo da execução para localização de outros bens penhoráveis, bem como determinou a ci
ta
ção do execu
ta
do para apresen
ta
r respos
ta
, no prazo de 15 dias.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Fabio
Petengil
, nos termos do artigo 485, § 1º, do CPC/15, extinguiu os embargos de terceiro, sem julgamento de mérito, ante a desídia processual do autor em recolher as cus
ta
s complemen
ta
res iniciais. Revogou, assim, a decisão que concedeu em antecipação de tutela, e determinou o res
ta
belecimento da marcha processual no feito principal, devendo o exequente/embargado apresen
ta
r os cálculos atualizados de seu crédito, de forma corre
ta
e requerer o que entender de direito quanto à constrição judicial já realizada.

Dessa decisão, ADERVAL BENTO interpôs recurso de apelação, o qual foi provido para anular a sentença e determinar o retorno ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito (ID 120935471).

Com o retorno dos autos, o magistrado deferiu às partes prazo comum de 15 dias para indicação das provas que ainda pretendam ver produzidas em juízo.

O embargado dispensou a dilação probatória, assinalando pertencer ao embargante o ônus de provar suas alegações, ao passo que o embargante apresentou rol de testemunhas, sem esclarecer que fatos elas se destinam a comprovar, razão pela qual foi deferida a prova testemunhal.

Ao decidir, o magistrado,
Dr. Fabio
Petengil
, julgou procedente a demanda, nos termos rela
ta
dos.

Inconformado, o embargante ANTÔNIO BONY DA SILVA interpôs o presente recurso de apelação.

No ID 197512158, foi comunicado o falecimento de ANTÔNIO BONY DA SILVA, conforme certidão de óbito.

No ID 200059173, o ESPOLIO DE ANTONIO BONY DA SILVA, por meio da inven
ta
riante PAULA CRISTINA DA SILVA OSS EMER, requereu a regularização da represen
ta
ção processual.

Pois bem.

É cediço que a medida adequada para o terceiro se proteger de apreensão judicial em processo de que não faz parte, são os embargos de terceiro, conforme
disposição do artigo 674 e parágrafos do CPC/15:

“
Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1
o
Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2
o
Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I -
o
cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no
art. 843
;

II -
o
adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV -
o
credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.
”

Segundo o embargado/apelante, o compromisso de compra e venda foi efetuado em 2005, mas as assinaturas e o reconhecimento de firma foram realizados somente em 22/12/2009, ou seja, após o execu
ta
do ser ci
ta
do na execução nº 0005017-81.2008.8.11.0025, o que demonstra a fraude no documento.

Por sua vez, o embargante/apelado alega que não restou comprovada fraude à execução, uma vez que o contrato particular de promessa de compra e venda de área rural foi firmado em 01/06/2005, anteriormente ao ajuizamento da execução que ocorreu em 09/12/2008 e a ci
ta
ção do execu
ta
do ODAIR BENTO ocorreu em 19/02/2010.

A despeito de
ta
is argumentos, convém registrar inicialmente que o embargante/apelado ADERVAL BENTO
é irmão
do execu
ta
do ODAIR BENTO.

Além da relação de parentesco com o devedor, embora o embargante/apelado alegue ter adquirido o imóvel de seu irmão (ODAIR BENTO) antes da proposição da execução (09/12/2008), no
ta
-se que o reconhecimento de firma no contrato de compra e venda de imóvel rural ocorreu somente em 2009. Vejamos:

Salien
ta
-se que em documentos que têm mais de uma folha, como contratos, o selo único é afixado na última folha, sendo que nas demais folhas, é colocado um carimbo que ates
ta
que o selo de autenticidade foi afixado na última folha, porém, não é o que se vê no presente caso, pois na primeira e segunda folha do contrato de compra e venda
não cons
ta
nenhum carimbo

do cartório
.

Ademais, é sabido que o ato no
ta
rial de reconhecimento de firma dos signatários serve para ates
ta
r a validade do documento na da
ta
em que foi lavrada a certidão pública, ou seja, não há como ates
ta
r que o documento tenha sido, de fato, produzido em da
ta
anterior.

Ademais, a testemunha JOSÉ MARCHI, ouvido como informante na audiência de instrução e julgamento, alegou que não leu o contrato de compra e venda realizado entre o embargante ADEVAL BENTO e seu irmão ODAIR BENTO.

Logo, o que se observa é que a área cuja propriedade o embargante alega possuir muito antes do ano de 2005, pelas provas apresen
ta
das pelo embargante, em verdade, comprovam que o documento foi produzido apenas após o ajuizamento da execução, no ano de 2009, pelo execu
ta
do ao ora embargante/apelado, o que evidencia a ocorrência de simulação no contrato.

Não fosse o bas
ta
nte, a aquisição do imóvel pelo embargante de seu irmão (execu
ta
do) supos
ta
mente ocorreu em 01/06/2005, contudo, observa-se da matrícula do ci
ta
do imóvel que em 28/09/2005, ou seja, três meses depois da supos
ta
venda do imóvel a seu irmão ADERVAL BENTO, que o execu
ta
do ODAIR BENTO deu em garantia de hipoteca cedular de 1º grau o referido imóvel “uma área de terras Gleba Rio Preto, com 699,2208 ha.” em favor do BANCO VOLKSWAGEN S/A, VOLKSWAGEN LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL, conforme se vê da escritura pública de hipoteca jun
ta
da pelo próprio embargante, o que evidencia a nítida ocorrência de simulação no intuito de fraudar a execução, conforme alegado pelo apelante. Vejamos:

Logo, a supos
ta
compra e venda realizada entre o execu
ta
do e seu irmão embargante/apelado anteriormente ao ajuizamento da execução, mostra-se eivada de simulação, o que caracteriza a fraude à execução, pois ap
ta
a frustrar a execução, não podendo prevalecer a sentença ora recorrida.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINARES - DOCUMENTO JUN
TA
DO NA FASE RECURSAL - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - POSSIBILIDADE - INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE MENOR - NULIDADE AFAS
TA
DA - SENTENÇA "EXTRA PETI
TA
" - INOCORRÊNCIA - EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - SIMULAÇÃO RECONHECIDA - TRANSFERÊNCIA ENTRE IRMÃOS - AUSÊNCIA DE BOA-FÉ - FRAUDE À EXECUÇÃO - CARACTERIZAÇÃO - CONSTRIÇÃO MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO - BASE DE CÁLCULO - VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - REDIMENSIONAMENTO DA VERBA - COMPLEXIDADE DA CAUSA - TEMPO DESPENDIDO PELO CAUSÍDICO ATUANTE NO FEITO - REDUÇÃO.

- Nos processos judiciais que envolvam interesse de incapaz, é obrigatória a intervenção do órgão ministerial, o que não ocorre quando figura no polo processual o espólio.

- Nos termos do caput do art. 435 do CPC, a jun
ta
da de documentos em sede recursal não obs
ta
a análise das provas, desde que não haja má-fé na condu
ta
da parte e que o contraditório seja respei
ta
do, consoante jurisprudência do c. STJ.

- Consoante disposto no art. 674 do CPC/2015, os embargos de terceiro constituem ação inciden
ta
l pos
ta
à disposição daquele que, não sendo parte no processo, deseja exercer a proteção de sua posse ou propriedade afe
ta
da por ato constritivo judicial.

- A fraude à execução frustra o legítimo interesse do credor na satisfação do seu respectivo crédito, provocando,
ta
mbém, danosas consequências à atividade jurisdicional executiva, motivo pelo qual pode ser arguida como matéria de defesa nos embargos de terceiro.

- Diferente da fraude contra credores, cujo reconhecimento depende de ação própria, a fraude à execução não anula o negócio jurídico, apenas torna-o ineficaz em face do credor da execução, com a consequente manutenção da penhora.

-De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, para que se configure fraude à execução é necessária a presença concomi
ta
nte dos seguintes elementos: a) que a ação já tenha sido aforada; b) que o adquirente saiba da existência da ação - ou por já cons
ta
r do cartório imobiliário algum registro dando con
ta
de sua existência, ou porque o exequente, por outros meios, provou que do aforamento da ação o adquirente tinha ciência; e c) que a alienação ou a oneração de bens seja capaz de reduzir o devedor à insolvência, mili
ta
ndo em favor do exequente a presunção "iuris
ta
ntum".

- A compra e venda realizada entre o execu
ta
do e o falecido embargante, que eram irmãos, somada aos vários indícios de simulação no negócio jurídico, a tornar frustrada a execução, caracteriza a fraude à execução.

-Tra
ta
ndo-se de um negócio jurídico simulado, por certo que não é
evidenciável
de plano, pois a intenção é jus
ta
mente a de encobrir a real intenção dos contra
ta
ntes. Isso revela que a prova nesse sentido não emergirá facilmente, dependendo da conexão entre vários fatos e circunstâncias que levarão à conclusão da existência do vício.

- Os honorários advocatícios sucumbenciais serão arbitrados conforme o grau de complexidade da causa e trabalho dispendido pelo d. causídico atuante no feito, devendo incidir sobre o valor atualizado da causa quando inexistir condenação.

- Recurso ao qual se dá parcial provimento.
(TJ/MG - Apelação Cível 1.0112.15.000371-6/001, Relator (a): Des.(a) Lílian Maciel, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/09/2020, publicação da sumula em 05/10/2020)

Desse modo, conclui-se que a penhora do imóvel em favor do credor se mostra legítima.

Por
ta
nto, a improcedência dos embargos de terceiro se revela medida necessária.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os embargos de terceiro e manter a constrição sobre o imóvel rural matriculado sob nº 2.525, livro 02, do Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Juína/MT, denominado “área de terras gleba “Rio Preto”, com 699,2208 hec
ta
res, no município de Juína/MT”.

Por fim, inverto os ônus de sucumbência e elevo os honorários advocatícios em 15% sobre o valor corrigido e atualizado do valor do imóvel.

É como
voto
.

V O T O

EXMA. SRA. DRA.
TA
TI
ANE
COLOMBO (1ª VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto da relatora.

V

O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Peço vis
ta

dos autos para
melhor análise
da matéria
.

SESSÃO DE 18 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
GUS
TA
V
O
MARCHI BENTO, OAB/SC 54854-A:

Senhora Presidente,

Apresentei uma questão de ordem nos autos. Não sei se a
D
esembargadora
Marilsen
a apreciou. É uma questão de ordem e prova nova, surgida em abril de 2025.

Esta prova consiste em um reconhecimento do
I
ntermat
,
via Portaria 74 de 2025, que reconhece meu cliente como proprietário do imóvel penhorado neste processo.

Quanto à questão de ordem, já
que
V
ossa

E
xcelência entendeu que poderia haver fraude, falsidade material ou ideológica quanto ao contrato particular de compra e venda e o reconhecimento
de
firm
a
, requeremos a aplicação do artigo 315 para que as peças informativas sejam encaminhadas à polícia, ao Ministério Público e à Justiça Criminal, a fim de que se pronunciem a respeito.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Senhora Presidente,

Peço
vênia a
Vo
ssa
E
xcelência
e à

doutora
Ta
ti
ane

para adiar o julgamento
. R
evisi
ta
r
ei
estes autos antes de darmos continuidade
.

SESSÃO DE 02 DE JULHO DE
2025
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VIS
TA
)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Colenda Câmara:

Tra
ta-se de Recurso Apelação Cível interposta por ANTÔNIO BONY DA SILVA contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro ajuizados por ADERVAL BENTO, reconhecendo a nulidade da penhora sobre imóvel rural situado em Juína/MT. Ao arremate, fixou os honorários e custas processuais em desfavor do recorrente.

O apelante susten
ta
a ocorrência de fraude à execução na alienação do bem entre irmãos, com base em inconsistências documen
ta
is e temporais.

Argui ainda nulidade da sentença por fal
ta
de fundamen
ta
ção.

Em contrarrazões, argui o recorrido prejudicial de mérito de não conhecimento do recurso por ofensa ao
princípio
da dialeticidade.

Pois bem.

Na sessão pretéri
ta
, a eminente Relatora, Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
, proferiu voto no sentido de rejei
ta
r as preliminares e, no mérito, dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os embargos de terceiro, mantendo a constrição do imóvel rural matriculado sob o nº 2.525, localizado no município de Juína/MT, reconhecendo a ocorrência de simulação. Por consequência lógica, inverteu os ônus
da
sucumbência e fixou os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do imóvel.

Diante dos elementos em discussão e da complexidade que envolve a questão meritória, pedi vis
ta
dos autos para melhor analisá-los.

De início, rejeito as preliminares susci
ta
das, porquanto não há ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso a
ta
ca fron
ta
lmente os fundamentos da sentença. Outrossim, inexiste nulidade por ausência de fundamen
ta
ção, sendo incer
ta
a origem de
ta
l alegação, pois a sentença se apresen
ta
amplamente fundamen
ta
da.

No mérito, após detida análise, não tenho dúvidas em acompanhar o voto da relatora.

Com efeito, restou evidenciado nos autos que a alegada compra e venda entre irmãos foi formalizada em 2005, mas as assinaturas e o reconhecimento de firma ocorreram apenas em 22/12/2009, conforme se observa pelo selo timbrado do cartório. Ademais,
ta
l reconhecimento de firma deu-se após o ajuizamento da execução e a ci
ta
ção do execu
ta
do.

Ainda, como bem pontuado pela
dou
ta
relatora, o contrato de compra e venda possui selo cartorário apenas na última folha das assinaturas, inexistindo qualquer carimbo nas demais páginas, o que destoa da praxe cartorária usual. O ato no
ta
rial de reconhecimento de firma tem por finalidade ates
ta
r a validade do documento na da
ta
da autenticação, não sendo possível aferir, com segurança, que o documento tenha sido efetivamente produzido em da
ta
anterior.

Não bas
ta
sse, a aquisição do imóvel pelo embargante, supos
ta
mente realizada em 01/06/2005, é infirmada pelo teor da matrícula, da qual cons
ta
que, em 28/09/2005 — três meses após a supos
ta
venda —, o execu
ta
do ODAIR BENTO deu o referido imóvel em garantia hipotecária de primeiro grau ao Banco Volkswagen S/A e à Volkswagen Leasing S/A – Arrendamento Mercantil.

Nesse diapasão, diante do conjunto fático-jurídico delineado, impõe-se o reconhecimento da fraude à execução, o que torna a alienação ineficaz perante o credor exequente, nos termos do art. 792, IV, do CPC.

Ante ao exposto, acompanho na integra o voto da Eminente Relatora, Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, a fim de DAR PROVIMENTO ao recurso, reconhecendo à simulação nos contratos de compra e venda, a rigor, a improcedência dos embargos à execução, com a inversão do ônus sucumbencial.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o apelado
ADERVAL BENTO
opôs
Embargos de Terceiro n. 0003297-93.2019.8.11.0025 em face do embargado/apelante
ANTÔNIO BONY DA SILVA,
em razão da penhora de seu imóvel

matriculado sob nº 2.525, livro 02, do Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Juína/MT, denominado “área de terras gleba “Rio Preto”, com 699,2208 hec
ta
res, no município de Juína/MT”.

O embargante

ADERVAL BENTO

alegou que ANTÔNIO BONY DA SILVA move execução de título judicial nº 0005017-81.2008.11.0025 em face de ODAIR BENTO (irmão do embargante).

Na execução ajuizada por ANTONIO BONY DA SILVA em face de ODAIR BENTO (irmão de ADELVAL BENTO, ora embargante), alegou ser credor da importância de R$ 38.000,00, decorrente da no
ta
promissória de ID 54395538 – autos de origem, com vencimento em 03/12/2007 e em abril/2021, ANTONIO BONY DA SILVA requereu a penhora do imóvel de matrícula nº 2525, denominado “área de terras gleba “Rio Preto”, com 699,2208 hec
ta
res, no município de Juína/MT, informando que o débito atualizado impor
ta
va em R$ 283.261,85, conforme planilha de débito (ID 54514075 – autos de origem).

Cons
ta
ainda da execução que ODAIR BENTO alegou que o imóvel não mais lhe pertencia e já que teria sido alienado a seu irmão (ADERVAL BENTO), sendo determinada a intimação do suposto terceiro adquirente, que ajuizou ação inciden
ta
l de embargos de terceiros, afirmando ser legítimo senhor e possuidor do imóvel descrito como área de terras denominada Gleba Rio Preto, com 699,2208 ha., sendo os embargos de terceiro extintos, sem julgamento de mérito, por ausência de recolhimento das cus
ta
s iniciais sobre o valor corrigido da causa (n. 3298-93.2019.811.0025), sendo deferida a penhora sobre o bem, conforme Termo de Penhora (ID 94233568).

Nos embargos de terceiro, o embargante ADERVAL BENTO alegou que a penhora levada a efeito na execução de título judicial n. 0005017-81.2008.8.11.0025, recaiu sobre o imóvel de sua propriedade, registrado na matrícula nº 2.525, livro 02, Registro do 1º Serviço de Registro de Imóveis de Títulos da Comarca de Juína/MT, adquirido de seu legítimo proprietário, ODAIR BENTO (seu irmão), em 01/06/2005.

Ressaltou que tomou posse do imóvel em 2003 e em 2005 firmou com o seu irmão ODAIR BENTO (execu
ta
do na execução movida por ANTONIO BONY DA SIVLA), contrato de compra e venda do imóvel (ID 116898036), quando a execução sequer tinha sido propos
ta
pelo embargado/ANTONIO BONY DA SILVA, sendo que a procuração
concedendo-lhe
todos os poderes inerentes à propriedade, foi lavrada em 26/02/2010, ou seja, somente formalizou a situação que de fato já ocorria na prática.

Aduziu que a medida de urgência foi deferida na execução para suspender os atos expropriatórios em relação ao referido imóvel na execução.

O embargado/exequente apresentou contes
ta
ção arguindo, em preliminar, defeito na indicação do valor da causa, pois o valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem que se pretende excluir da constrição e não ao valor declarado na escritura.

Argui, ainda, que como o devedor principal e alienante do imóvel (ODAIR BENTO) é irmão do embargante e o advogado que assinada a peça, seu sobrinho, não seria crível que só tomou ciência da execução na da
ta
de intimação da penhora, assinalando que o prazo legal (5 dias da ciência da penhora) já havia se esvaído muito antes do protocolo da peça inciden
ta
l.

No mérito, alegou que o compromisso de compra e venda, registrado no CRI da Comarca, foi produzido como se referente a um ato perpetrado no ano de 2005, mas as assinaturas e o reconhecimento de firma foram realizados somente em 22/12/2019, ou seja, um dia depois de o execu
ta
do ser ci
ta
do na execução, o que demonstra a fraude no documento, salien
ta
ndo que a procuração outorgada pelo devedor a seu irmão somente continha poderes de administração da coisa, não servindo como instrumento adequado a se inferir que se tra
ta
va de mandato com poderes especiais de alienação para si mesmo. Asseverou que a escritura de compra e venda foi lavrada um mês após a ci
ta
ção do execu
ta
do da execução, revelando a fraude na alienação, bem como que o valor da compra e venda seria irrisório, muito inferior ao valor venal do bem e apesar de defender a posse sobre a coisa, não conseguiu o embargante demonstrar a validade de seus argumentos, pois não possui um único documento a osten
ta
r o alegado domínio fático sobre o imóvel.

No ID 116898030, ao sanear o feito, o magistrado salientou que a questão central reside na existência ou não da fraude à execução, suscitada pelo exequente com base nas datas e fatos que antecederam a penhora e que se sucederam ao ajuizamento da ação, razão pela qual é curial permitir aos litigantes que produzam as provas que entenderem de direito, no prazo de 15 dias, sob pela de preclusão.

No ID 116898032, o magistrado deferiu o efeito suspensivo, sem prejuízo da execução para localização de outros bens penhoráveis, bem como determinou a ci
ta
ção do execu
ta
do para apresen
ta
r respos
ta
, no prazo de 15 dias.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Fabio
Petengil
, nos termos do artigo 485, § 1º, do CPC/15, extinguiu os embargos de terceiro, sem julgamento de mérito, ante a desídia processual do autor em recolher as cus
ta
s complemen
ta
res iniciais. Revogou, assim, a decisão que concedeu em antecipação de tutela, e determinou o res
ta
belecimento da marcha processual no feito principal, devendo o exequente/embargado apresen
ta
r os cálculos atualizados de seu crédito, de forma corre
ta
e requerer o que entender de direito quanto à constrição judicial já realizada.

Dessa decisão, ADERVAL BENTO interpôs recurso de apelação, o qual foi provido para anular a sentença e determinar o retorno ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito (ID 120935471).

Com o retorno dos autos, o magistrado deferiu às partes prazo comum de 15 dias para indicação das provas que ainda pretendam ver produzidas em juízo.

O embargado dispensou a dilação probatória, assinalando pertencer ao embargante o ônus de provar suas alegações, ao passo que o embargante apresentou rol de testemunhas, sem esclarecer que fatos elas se destinam a comprovar, razão pela qual foi deferida a prova testemunhal.

Ao decidir, o magistrado,
Dr. Fabio
Petengil
, julgou procedente a demanda, nos termos rela
ta
dos.

Inconformado, o embargante ANTÔNIO BONY DA SILVA interpôs o presente recurso de apelação.

No ID 197512158, foi comunicado o falecimento de ANTÔNIO BONY DA SILVA, conforme certidão de óbito.

No ID 200059173, o ESPOLIO DE ANTONIO BONY DA SILVA, por meio da inven
ta
riante PAULA CRISTINA DA SILVA OSS EMER, requereu a regularização da represen
ta
ção processual.

Pois bem.

Inicialmente, não prospera a alegação de nulidade da sentença por fal
ta
de fundamen
ta
ção.

O magistrado
a quo
, contrariamente ao que alega o recorrente, analisou adequadamente as provas produzidas no processo e fundamentou sua decisão, concluindo que restou demonstrada a posse e propriedade do embargante sobre o imóvel rural objeto da lide, através de provas documen
ta
is e testemunhais robus
ta
s.

A sentença enfrentou a questão central dos embargos, qual seja, a existência ou não de domínio do embargante sobre o bem penhorado anteriormente à execução, concluindo, com base no conjunto probatório, que "a posse e a propriedade sobre a área rural em litígio sempre estiveram com ele (embargante) que é reconhecido por todos como o proprietário de fato da área em debate."

Quanto à alegação de que o reconhecimento de firmas no contrato de compra e venda só ocorreu após a ci
ta
ção do execu
ta
do, o que invalidaria o documento perante terceiros, verifica-se que
ta
l circunstância, por si só, não é suficiente para afas
ta
r a eficácia do negócio jurídico entre as partes,
ta
mpouco para comprovar a fraude à execução.

Isto porque, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 84:

"É admissível a oposição de embargos de terceiro
fundados
em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro".

No caso em análise, o conjunto probatório demonstrou que o embargante exercia a posse do imóvel desde o início dos anos 2000, muito antes da execução.

A prova testemunhal produzida nos autos foi unânime em confirmar que o embargante
Aderval
Bento era reconhecido como proprietário do imóvel há muitos anos.

Salien
ta
-se que a testemunha
Everaldo Pereira Leite
, que foi vizinho/lindeiro da área em questão de 2002 a 2013, confirmou que durante todo esse período, era o embargante o proprietário do imóvel.

Já o engenheiro flores
ta
l
Rodrigo Andreoli de Oliveira
confirmou ter pres
ta
do serviços na propriedade para o embargante, bem como a testemunha
Romildo do Carmo de Oliveira
, ex-funcionário,
ta
mbém confirmou que a propriedade pertencia ao embargante.

No que
ta
nge à alegação de simulação do negócio jurídico, des
ta
ca-se que o ônus da prova quanto à fraude ou simulação recai sobre quem a alega, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Com efeito, o embargado/apelante não logrou êxito em comprovar a existência de fraude ou simulação no negócio jurídico, limi
ta
ndo-se a apresen
ta
r conjecturas e presunções baseadas no parentesco entre as partes e no suposto preço vil.

Em relação ao preço do imóvel, que o apelante considera vil, cumpre observar que, ainda que o valor da negociação possa susci
ta
r dúvidas,
ta
l circunstância, isoladamente, não é suficiente para caracterizar fraude à execução, especialmente quando o negócio jurídico foi celebrado muito antes do início da execução, como demonstrado nos autos.

Ademais, conforme a Súmula 375 do STJ:

"O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".

No caso em tela, à época da celebração do contrato de compra e venda (2005), não havia registro de penhora sobre o imóvel,
ta
mpouco restou comprovada a má-fé do embargante/adquirente.

Quanto à certidão
da oficial
de justiça mencionada pelo apelante, que supos
ta
mente comprovaria que o execu
ta
do residia na fazenda em 2009,
ta
l documento foi devidamente analisado e contextualizado nos autos.

Como esclarecido pelo embargante, ODAIR BENTO (execu
ta
do) trabalhou por muito tempo na fazenda de outro irmão, Geraldo Bento, localizada a cerca de 40 km de Juína, na Estrada de Vilhena, sendo possível que a certidão se referisse a essa outra propriedade.

Por fim, no que concerne às alegadas contradições nos depoimentos testemunhais, é certo que pequenas divergências são naturais e até esperadas em relatos sobre fatos ocorridos há muitos anos.

Com efeito, o impor
ta
nte é que, no conjunto, a prova testemunhal foi consistente em confirmar a posse e propriedade do embargante sobre o imóvel em questão desde o início dos anos 2000, corroborando a prova documen
ta
l existente nos autos.

Desse modo, não restou configurada a fraude à execução alegada pelo apelante, sendo corre
ta
a sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro para desconstituir a penhora sobre o imóvel de matrícula nº 2.525.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e elevo os honorários advocatícios já fixados em 2%.

É como
voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (1ª VOGAL – CONVOCADA):

Senhora Presidente,

A
tendi o doutor

Gustavo
Marchi Bento, analisei os
memoriais que me apresentou
. De modo que estou de acordo com o novo voto da Relatora.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Estou de acordo com o novo voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025